Tribunal: TJMT
Processo: 0012493-04.2018.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012493-04.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PAULO CESAR DA SILVA CARVALHO - CPF: 043.002.741-93 (APELANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), DIOGENE SOUZA MORAES - CPF: 044.550.981-35 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIELI APARECIDA PORTO FERREIRA - CPF: 358.612.728-67 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINA GOMES CARVALHO - CPF: 981.835.831-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE PAULO CÉSAR DA SILVA CARVALHO E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE DIOGENE DE SOUZA MORAES.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO CESAR DA SILVA CARVALHO, DIOGENE SOUZA MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, §2o, INCISOS I E II, DO CP – REDAÇÃO ANTERIOR À LEI No 13.654/18) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR DE DIOGENE SOUZA MORAES
– NULIDADE NA UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA – VIOLAÇÃO DE CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA – AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DAS MÍDIAS – TRANSCRIÇÃO PARCIAL DE CONVERSAS INTERCEPTADAS – AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO OU INQUÉRITO POLICIAL REFERENTE À APREENSÃO DE CELULAR EM PODER DO RÉU – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA PROBATÓRIA – INTERCEPTAÇÕES REALIZADAS COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – MÍDIAS DISPONIBILIZADAS ÀS PARTES EM CARTÓRIO – PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO
–
1) DO RECURSO DE DIOGENE SOUZA MORAES
– PEDIDO DE APLICAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PARTICIPAÇÃO ATIVA DO ACUSADO COMO MENTOR DO DELITO – PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – PREMEDITAÇÃO DO CRIME – PREJUÍZO VULTUOSO SOFRIDO PELA VÍTIMA – PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “H”, DO CP – POSSIBILIDADE – ACUSADO QUE NÃO TINHA CONHECIMENTO DA PRESENÇA DE CRIANÇA NA RESIDÊNCIA ALVO –
2 ) DO RECURSO DE PAULO CÉSAR DA SILVA CARVALHO
– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “H”, DO CP – IMPROCEDÊNCIA – PRESENÇA DE CRIANÇA NA CENA DO CRIME – VIOLÊNCIA E AMEAÇA EXERCIDAS CONTRA A MENOR – PRELIMINAR DA DEFESA DE DIOGENE SOUZA MORAES REJEITADA E, NO MÉRITO, APELO DE DIOGENE SOUZA MORAES PARCIALMENTE PROVIDO E APELO DE PAULO CÉSAR DA SILVA CARVALHO NÃO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inexiste óbice quanto à utilização de prova obtida em outro processo e devidamente autorizadas judicialmente, ou seja, a denominada prova emprestada, desde que seja dada ciência à parte contrária e lhe oportunizado o direito de ampla defesa quanto ao novo material probatório, uma vez que o mesmo poderá influir, de forma positiva ou negativa, no livre convencimento do julgador, o que foi devidamente observado no caso.

Inviável falar em absolvição do delito de roubo duplamente majorado por insuficiência de provas ou na tese de participação de menor importância quando o contexto probatório, formado pelos elementos coligidos, deixa estreme de dúvidas que os apelantes participaram de maneira efetiva no planejamento e execução do crime.

“É correta a avaliação desfavorável do referido vetor se foi vultuoso o prejuízo suportado pela vítima do roubo”

(N.U 0000910-85.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022).

“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
(Enunciado no 49 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

Não havendo provas nos autos de que o acusado Diogene Souza Moraes tinha conhecimento de que na residência havia uma criança, imperioso o afastamento da agravante do art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0012493-04.2018.8.11.0064

APELANTE: PAULO CESAR DA SILVA CARVALHO, DIOGENE SOUZA MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos pelas defesas de DIOGENE SOUZA MORAES e PAULO CÉSAR DA SILVA CARVALHO contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal no 0012493-04.2018.8.11.0064 que, julgando procedente a denúncia, condenou o recorrente DIOGENES à pena privativa de liberdade de 0
9 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa; e o apelante PAULO à pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa; ambos pela prática do crime de roubo duplamente majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, com a incidência da majorante de crime praticado contra criança, disposto no art. 157, §2o, incisos I e II, c/c art. 61, inciso II, alínea “h”, todos do Código Penal (Redação anterior à Lei no 13.654/18).

Estabelecido o regime inicial fechado e o valor do dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo para ambos os réus.

No mesmo
decisum
, o magistrado sentenciante absolveu
Adrieli Aparecida Porto Ferreira
por insuficiência de provas da autoria delitiva, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (Sentença – id. 102815531).

A defesa de DIOGENE SOUZA MORAES suscitou preliminar alegando ilicitude das interceptações telefônicas utilizadas para lastrear a condenação do apelante por violação da cadeia de custódia.

Para tanto, assevera que diversos trechos das conversas interceptadas foram suprimidos do Relatório Policial, versando no caderno apenas transcrições parciais, bem como que não foram juntados aos autos o conteúdo dos áudios interceptados (mídias).

Alegou, ainda, que o Ofício remetido pela Diretoria do estabelecimento prisional da Comarca de Dourados/MT, o qual noticiou a apreensão do celular que estava na posse do apelante em sua cela, além do procedimento disciplinar ou inquérito policial instaurados por ocasião da referida apreensão, não foram juntados ao presente feito.

Por fim, alega que o acusado, quando interrogado via carta precatória, teria negado possuir um aparelho celular no interior de sua cela.

No mérito do recurso, busca o reconhecimento da participação de menor importância, prevista no art. 29, §1o, do Código Penal, eis que o recorrente somente repassou informações privilegiadas ao corréu PAULO CÉSAR DA SILVA a respeito da vítima, não podendo ser tratado como coautor do crime em comento.

No tocante à dosimetria, requer o decote da agravante do art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal (crime cometido contra criança), ante a sua incomunicabilidade ao recorrente, bem como o afastamento do sopesamento feito para as circunstâncias judiciais da culpabilidade e consequências do crime (id. 102815558).

Já a defesa de PAULO CESAR DA SILVA CARVALHO pugna pela absolvição por insuficiência de provas da autoria delitiva.

Subsidiariamente, busca o afastamento da agravante disposta no art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal (id. 102815556).

Nas contrarrazões o Ministério Público requereu o desprovimento dos recursos (id. 102815567).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento parcial dos apelos defensivos nos seguintes termos:

“Sumário: Delito de roubo majorado – Apelação criminal – Irresignação defensiva. 1. Apelante Diógene Souza Moraes – Preliminar - Requer a declaração de ilicitude da interceptação telefônica. Alega que houve quebra da cadeia de custódia - Sem razão – A defesa não combateu a decisão que concedeu o compartilhamento de provas em momento oportuno - Empréstimo de prova realizado ainda em sede de inquérito - Irresignação que deveria ter sido manifestada na Resposta à Acusação - Preclusão - Além disso, a defesa não provou que houve concretamente a quebra da cadeia de custódia - O mero empréstimo de provas não acarreta nulidade da interceptação telefônica – A defesa sustenta que não teve acesso à interceptação telefônica na sua totalidade - Inocorrência - A mídia referente à interceptação telefônica estava presente no cartório do juízo, à disposição das partes, não tendo sido juntada no PJE em razão do tamanho do arquivo - Ausência de demonstração de prejuízo - Preliminar que deve ser rejeitada. Mérito - Pugna pela aplicação da participação de menor importância. Sem razão - As provas revelam que o réu Diógene foi quem teve a iniciativa delituosa, pois conhecia a vítima - Aquele que planeja o crime, obviamente, não pode ser tido como mero partícipe de menor importância – Inaplicabilidade ao caso – Coautoria configurada. Pena - Pleiteia a readequação da penabase. A defesa sustenta que o i. magistrado não utilizou fundamentação idônea para aumentar a penabase – Culpabilidade – A premeditação autoriza o aumento da penabase, em razão da culpabilidade acentuada. Consequências do delito – Prejuízo inerente ao tipo penal – Improcedência – Prejuízo considerável à vítima (mais de R$ 6.000,00), que trabalha como autônoma, na revenda de roupas – Necessário recrudescimento da penabase 2. Apelante Paulo César da Silva Carvalho. Negativa de autoria. Alega que as provas dos autos não atestam a autoria do apelante – Improcedência – Elementos probatórios suficientes para embasar a condenação – Provas colhidas na instrução que comprovam, de maneira sólida, a materialidade e a autoria delitiva – Interceptação telefônica que comprova a participação do acusado no delito – A testemunha Iurg Vitor Toledo Lima Rosa detalhou a participação do acusado no crime em tela, tendo sido este o responsável pela contratação dos executores - Condenação que deve ser mantida. 3. Tese comum aos apelantes - Requerem a exclusão da agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea ‘h’ do Código Penal. Sustentam que os apelantes não estavam presentes no local do crime, sendo que apenas auxiliaram os corréus em local remoto, desconhecendo que no local havia uma criança – Procedência - Embora o delito tenha sido cometido na presença de uma criança de tenra idade, não restou demonstrado tenha sido dirigido a ela, muito ao contrário, já que a vítima foi sua mãe Édna - Tal fato deveria ter sido sopesado pelo i. Magistado sentenciante na fixação da penabase, como “circunstância do crime” e não como agravante do art. 61, II, letra “h”, do CP. - Pelo provimento parcial do recurso”
(id. 121175979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO CESAR DA SILVA CARVALHO, DIOGENE SOUZA MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE NA UTILIZAÇÃO DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS COMO PROVA EMPRESTADA – QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

De proêmio, a defesa de DIOGENE DE SOUZA MORAES suscitou preliminar alegando ilicitude das interceptações telefônicas utilizadas para lastrear a condenação do apelante por violação da cadeia de custódia, pugnando pelo consequente desentranhamento dos autos, tendo em vista a inexistência de prova integral compartilhada nos autos.

Para tanto, assevera que diversos trechos das conversas interceptadas foram suprimidos do Relatório Policial, versando no caderno apenas transcrições parciais, bem como não foram juntados aos autos o conteúdo dos áudios interceptados (mídias).

Alegou, ainda, que o Ofício remetido pela Diretoria do estabelecimento prisional da Comarca de Dourados/MT, o qual noticiou a apreensão do celular que estava na posse do apelante em sua cela, além do procedimento disciplinar ou inquérito policial instaurados por ocasião da referida apreensão, não foram juntados ao presente feito.

Por fim, alega que o acusado, quando interrogado via carta precatória, teria negado possuir um aparelho celular no interior de sua cela.

Após analisar os autos, vejo que não cabe o acolhimento da preliminar suscitada pela defesa.

Inicialmente, destaco parte da sentença em que o Juízo sentenciante analisou a mesma matéria levantada pela defesa em alegações finais, vejamos:

“(...) Antes de adentrar ao mérito da ação penal, incumbe analisar a questão preliminar agitada pelo diligente defensor do réu Diogenes, que requereu em suas derradeiras alegações, que seja declarada a ilicitude da prova, diante da quebra da cadeia de custódia, determinando o desentranhamento dos autos do relatório policial.

Pois bem, de plano e sem delongas, afasto a preliminar suscitada pela defesa técnica, tendo em mira que, apesar da ausência nos autos da mídia referente à interceptação telefônica que originou a presente ação penal, é relevante salientar que, o sistema pelo qual atualmente tramita o presente feito (PJe), não suporta a inclusão de mídias com grande quantidade de arquivos, conforme ocorre no presente caso e nos demais processos que possuem mídias referentes à interceptação telefônica, todavia, conforme certificado pela gestora no evento no 28, a mencionada mídia permanece de forma física em cartório à disposição das partes, sendo que com uma simples solicitação à gestora do cartório, a defesa teria acesso à aludida mídia, onde constam a integralidade dos áudios interceptados, sendo que, sob minha ótica, é prescindível a transcrição total dos áudios para os relatórios.

Diante do exposto, com arrimo nestes fundamentos, rejeito a preliminar brandida e passo ao julgamento do mérito da lide (...)”

(id. 102815531).

Pois bem.

Da leitura do caderno processual, verifica-se que as alegações finais foram apresentadas pela defesa de DIOGENE na data de 23 de abril de 2020 e juntadas aos autos que até então tramitavam de forma física.

Em 22 de outubro de 2020, o magistrado de piso proferiu despacho determinando a intimação das partes acerca da digitalização do feito para o Sistema PJE, para que no prazo de 15 (quinze) dias se manifestassem acerca da integridade e autenticidade dos documentos, vejamos:

“(...)
Vistos.

Considerando a digitalização integral dos autos, passando ele a tramitar eletronicamente

pelo Sistema PJe, na forma da Portaria-Conjunta no 371-PRES-CGJ, de 08 de Junho de

2020, DETERMINO A INTIMAÇÃO DAS PARTES, para, no prazo de 15

(quinze) dias, se manifestar acerca da integridade e autenticidade dos documentos (art.

20, da Portaria-Conjunta no 371/2020), ficando CIENTIFICADO de que os autos físicos já

digitalizados e inseridos no ambiente PJe, ficarão à disposição, em cartório, pelo prazo

alhures mencionado, contados da data em que for intimado, sendo em seguida,

encaminhados ao ARQUIVO, com CERTIDÃO de sua digitalização.

Após, decurso do prazo alhures fixado para manifestação do acerca da integridade e autenticidade dos documentos digitalizados, tendo em vista a apresentação de alegações finais pelo Ministério Público às fls. 38/49 – ID 40868378 e pelo réu DIOGENE SOUZA MORAES às fls. 5069 – ID 40868378; intime-se a Defesa do (s) acusado (s) PAULO CESAR DA SILVA CARVALHO e ADRIELI APARECIDA PORTO FERREIRA para apresentação dos memoriais finais em favor do (s) mesmo (s).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Rondonópolis, 22 de outubro de 2020.

João Francisco Campos de Almeida

Juiz de Direito”
(id. 102815500).

Devidamente intimada, a defesa do recorrente DIOGENE, representada pela Defensoria Pública, não se manifestou quanto à suposta ausência das mídias referentes às interceptações telefônicas e requereu fossem colacionadas todas as mídias que se encontravam no procedimento físico, enfatizando como
“faltantes as da testemunha Adriano Ferreira de Souza (fls. 368/370- autos físicos), da vitíma Edina Gomes Carvalho (fls. 401/406- autos físicos), e dos réus Paulo Cesar da Silva Carvalho e Adrieli Aparecida Porto (fls.368/369- autos físicos)”
(id. 102815505).

Após a juntada das mídias faltantes, a defesa fora novamente intimada, tendo ratificado as alegações finais anteriormente apresentadas (id. 102815530).

Do compulsar dos autos, verificou-se, ainda, constar certidão lavrada pela Secretaria da 3a Vara Criminal de Rondonópolis, destacando
que as mídias relacionadas às interceptações telefônicas realizadas nos autos da Ação Penal de Código 655184 se encontravam à disposição no cartório para consulta
(id. 102815524).

Aliás, o Ministério Público em contrarrazões deixou claro sobre a disponibilidade das mídias em cartório, tanto que o próprio
Parquet
teve acesso aos documentos e transcreveu trechos relevantes para comprovar a participação do apelante no delito narrado na inicial, vejamos:

“Isso porque, conforme bem fundamentado pelo d. magistrado, apesar da ausência nos autos da mídia referente a interceptação telefônica que originou a presente ação penal, é importante salientar que o sistema pelo qual atualmente tramita o presente feito (PJe), não suporta a inclusão de mídias com grande quantidade de arquivos,
todavia o d. defensor poderia ter tido acesso à mídia, que se encontrava a disposição das partes, de forma física, no cartório, como bem fez este órgão ministerial. De fato, este órgão não somente teve acesso, como também transcreveu trechos relevantes e aptos a comprovar a participação do recorrente e do comparsa na prática delitiva
”
(fl. 07 – id. 102815567 – grifei).

Superada a questão sobre a disponibilidade das mídias em cartório, impende destacar que o Pleno do Supremo Tribunal Federal, ao interpretar
o disposto no art. 6o, § 1o, da Lei no 9.296/1996, por ocasião do julgamento do Inq. No 3.693/PA (DJe 30/10/2014), de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, decidiu ser
prescindível a transcrição
integral
dos diálogos obtidos por meio de
interceptação telefônica,
bastando que haja a transcrição do que seja relevante para o esclarecimento dos fatos e que seja disponibilizada às partes cópia integral das interc
eptações
colhidas
, de modo que possam elas exercer plenamente o seu direito constitucional à ampla defesa.

Aliás, não se mostra razoável exigir, sempre e de modo irrestrito, a
degravação integral
das escutas
telefônicas,
haja vista o prazo de duração da
interceptação
e o tempo razoável para dar-se início à instrução criminal, porquanto há diversos casos em que, ante a complexidade dos fatos investigados, existem mais de mil horas de gravações.

Assim, há de ser feita uma seleção daquilo que deve, realmente, constar dos autos para a defesa e para a acusação, sendo dispensável a transcrição de tudo aquilo irrelevante para a persecução criminal. Não gera, portanto, nulidade o fato de a transcrição das escutas
telefônicas
realizada pela autoridade competente abranger apenas os trechos mais relevantes para as investigações, os quais, inclusive, deram embasamento à condenação do recorrente.

Do mesmo modo já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONVERSÃO DAS MÍDIAS EM FORMATO REQUERIDO PELA DEFESA. GRAVAÇÕES INTEGRALMENTE DISPONIBILIZADAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Como é cediço, o art. 5o, inciso XII, da Constituição Federal assegura a inviolabilidade das comunicações, ressalvando a possibilidade de quebra de sigilo telefônico, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma estabelecida pela Lei n. 9.296/1996, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.

2. Neste caso, constata-se que o conteúdo das interceptações telefônicas foi disponibilizado pela defesa, não havendo que se falar em nulidade por ser preferível um formato a outro ou em virtude de os órgãos públicos possuírem sistema próprio para exame das gravações. Com efeito, os diálogos interceptados estão integralmente disponíveis, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da paridade de armas, não sendo ônus atribuído ao Estado a conversão em formato escolhido pela defesa.

3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no RHC 155.813/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022) (grifei).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE QUANTO À INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM NO SENTIDO DA DISPONIBILIZAÇÃO DAS MÍDIAS À DEFESA. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME FÁTICO- PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "[...] não há necessidade de degravação integral das conversas objeto de interceptação telefônica, desde que oportunamente assegurado às partes o acesso à integralidade dos registros." (HC 350.207/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 14/11/2017).
2. Tendo o Tribunal de origem, soberano quanto ao exame do acervo fático-probatório acostado aos autos, concluído que, na hipótese, foram devidamente disponibilizadas nos autos as mídias das conversas interceptadas, de modo a preservar o respeito ao contraditório e à ampla defesa, a inversão do julgado, para reconhecer que a Defesa não teve acesso às mídias, demandaria, necessariamente, revolvimento dos fatos e provas que instruem o caderno processual, desiderato esse incabível na via estreita do habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no HC: 694707 SP 2021/0301136-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 26/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2021) (grifei).

Por fim, vejo que inexistem nos autos elementos aptos a ensejar o acatamento da tese de quebra da cadeia de custódia probatória, visto que dos documentos juntados, em especial o relatório final da análise no 040/2017 do Núcleo de Inteligência da Delegacia de Roubos e Furtos de Rondonópolis, realizado no âmbito da operação policial
Jordanes
, não se extrai que a conduta policial viciou a prova colhida, ou seja, não se desincumbiu a defesa de demonstrar, documentalmente, suas alegações.

Pelo contrário, o relatório aponta de maneira cabal a participação do recorrente no delito narrado na inicial, demonstrando como se dera a interceptação das conversas telefônicas entre os corréus DIOGENE e PAULO, apontando, ainda, a atuação do recorrente repassando informações importantes a respeito da residência alvo do grupo (fls. 12/23 – id. 102815495).

Ademais, discriminou-se todas as diligências realizadas pela Polícia Civil para apurar a identidade do recorrente DIOGENE e a sua localização no estabelecimento prisional na Comarca de Dourados/MS, onde, durante vistoria de rotina, fora apreendido um aparelho celular LG Dual Chip de IMEI1 – 359564070036837 e IMEI2 – 359564070036845 no interior da cela do acusado, tendo o mesmo se apresentado para os agentes penitenciários como proprietário do telefone.

Não bastasse isso, concluiu-se nas investigações que o acusado DIOGENE, por meio da linha (67) 99802-5504, utilizou o IMEI 359564070036837 (Identificação Internacional de Equipamento Móvel) do aparelho celular apreendido para contatar o corréu PAULO na data de 05/07/2017, ou seja, na mesma data dos fatos apurados.

Dessa forma e com tais apontamentos, não se pode falar na quebra da cadeia de custódia, uma vez que há provas suficientes nos autos para a condenação, tendo em vista que, o fato de não terem sido encartados aos autos eventual procedimento disciplinar ou inquérito policial instaurados por ocasião da apreensão do aparelho celular na posse do recorrente em sua cela não desnatura o amplo acervo probatório constituído, não servindo, assim, de balizamento para se pleitear a quebra da cadeia de custódia probatória.

Portanto, a utilização como prova emprestada das conversas interceptadas e detalhas no relatório policial no 040/2017 do Núcleo de Inteligência da Delegacia de Roubos e Furtos de Rondonópolis/MT, não padece de qualquer ilegalidade, motivo pelo qual
REJEITO
a preliminar arguida pela defesa de DIOGENE SOUZA MORAES.

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, tratam-se de recursos de apelação interpostos pelas defesas de DIOGENE SOUZA MORAES e PAULO CÉSAR DA SILVA CARVALHO contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal no 0012493-04.2018.8.11.0064 que, julgando procedente a denúncia, condenou os recorrentes
pela prática do crime de roubo duplamente majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, disposto no art. 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal (Redação anterior à Lei no 13.654/18).

A denúncia narra que:

“(...) Na data de 05/07/2017, por volta das 16h45min, na residência particular localizada na Rua B, quadra 03, no 115, Residencial Lúcia Maggi, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, os denunciados
Paulo Cesar da Silva Carvalho, Adrieli Aparecida Porto Ferreira e Diogenes de Souza Moraes
, com consciência e vontade, agindo em comunhão de esforços e desígnios com um indivíduo não identificado, subtraíram em proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma arma de fogo, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (um) notebook, marca Semp Toshiba, avaliado em R$ 700,00 (setecentos reais), 01 (um) notebook, marca Positivo, avaliado em R$ 1.700,00 (hum mil e setecentos reais), a quantia de R$ 1.360,00 (mil trezentos e sessenta reais) em espécie, 01 (um) relógio, marca Technos, avaliado em R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais), 01 (um) perfume Malbec, avaliado em R$ 120,00 (cento e vinte reais), 01 (um) aparelho celular, marca Motorola Moto G G5 Plus, avaliado em R$ 1.499,00 (hum mil, quatrocentos e noventa e nove reais), 01 (uma) bolsa com carteira de couro, avaliada em R$ 160,00 (cento e sessenta reais), diversos cartões de bancos, 14 (quatorze) chaves de residência e 01 (uma) chave do automóvel GM Classic Sedan pertencentes à vítima
Edina Gomes Carvalho
.

Restou apurado que, na data dos fatos, previamente ajustados com os demais denunciados, o acusado Paulo portanto arma de fogo se dirigiu até residência da vítima acompanhado de um indivíduo não identificado. Ao chegarem no local, seguindo as orientações do denunciado Diogenes, o acusado Paulo chamou a vítima pelo seu apelido (“Thais”), sendo certo que Diogenes havia lhe dito que, apesar da vítima chamar-se Edina, ela era conhecida como Thais e que ao chamá-la por este nome, ela abriria o portão.

Desta forma, assim que a vítima saiu para atender o portão, acusado Paulo e seu comparsa a abordaram com a arma de fogo e a obrigaram a retornar para o interior da residência, onde mediante ameaças de morte com a arma, passaram a questioná-la acerca do dinheiro, ouro e arma de fogo, bem como a revirar toda a casa a procura de objetos e valor.

Consta que, durante a ação dos criminosos, a filha da vítima de apenas 03 anos começou a chorar, momento em que um deles friamente apontou a arma para a criança e disse: “cala a boca gurizinha”. Em seguida, pegou a criança por um dos braços e por uma das pernas e a jogou na direção da mãe.

Outrossim, após subtrair os objetos descritos acima, o acusado Paulo e seu comparsa empreenderam fuga, ocasião em que a vítima saiu correndo até o portão e conseguiu avistar o veículo usado pelos mesmos, sendo este um automóvel VW Gol de cor branca, o qual pertence ao denunciado Paulo.

Restou apurado que, como o acusado Diogenes conhecia a vítima, este repassou informações privilegiadas sobre sua rotina e patrimônio ao denunciado Paulo com quem arquitetou o plano do assalto. Evidenciou-se que denunciado Paulo ficou responsável pela execução direta do delito, acompanhado de outra pessoa não identificada, enquanto a denunciada Adrieli, que também possuía ciência da ação delitiva, ficou responsável por vender as res furtivas e repartir o dinheiro arrecadado entre os quatro infratores.

Por fim, cumpre esclarecer que a autoria delitiva do roubo narrado acima foi desvendada durante interceptação telefônica realizada pela polícia civil no IP no 228/17 (656657), o qual investiga crimes de associação criminosa e falsificação de documento público. Infere-se que, ao tomar conhecimento da participação dos acusados em diversos crimes contra o patrimônio, a autoridade policial instaurou o IP 412/2017 (666064) e representou pela prisão preventiva dos mesmos, pela busca e apreensão em suas residências e pelo compartilhamento das provas encontradas.

Assim, nos autos do IP 412/2017 (666064) o Ministério Público ofereceu denúncia contra os acusados pelos crimes praticados em face da Lotérica São José e da Empresa Aço Metal, restando apenas o delito descrito acima por não constar naqueles autos a oitiva da vítima Edina Gomes Carvalho, a qual foi requisitada na cota de oferecimento da denúncia e juntada naqueles no curso da ação penal. Considerando que a ação já foi sentenciada, foi extraída cópia daqueles autos (ação penal cód. 666064) e dos autos no 666164 (pedido de compartilhamento de provas, busca e apreensão e prisão) para fundamentar a presente denúncia (documentos em anexo).”

Irresignada com o édito condenatório, a defesa de DIOGENE SOUZA MORAES busca o reconhecimento da participação de menor importância, prevista no art. 29, §1o, do Código Penal, eis que o recorrente somente repassou informações privilegiadas ao corréu PAULO CÉSAR DA SILVA a respeito da vítima, não podendo ser tratado como coautor do crime em comento.

Por outro lado, o recorrente PAULO CESAR DA SILVA CARVALHO pugna pela absolvição por insuficiência de provas.

Sem razão as defesas quanto aos pleitos.

Isso porque, a materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 150/153 – id. 102815494) e Relatório Final de Análise no 040/2017 – NI/DERF/ROO (fls. 174/196 – id. 102815494 e 01/102 – id. 102815495).

Da mesma forma a autoria sobressai de mandeira indene de dúvidas, especialmente a partir dos depoimentos prestados pela vítima
Edina Gomes Carvalho
, a qual deu detalhes na Delegacia de Polícia do crime ocorrido em sua residência, vejamos:

“(...) Que, aos 05/07/2017 por volta das 16h45 horas estava em sua residência quando alguém com voz masculina bateu em seu portão metalão e a chamou pelo seu nome de conhecimento THAIS, pois é conhecida por este apelido; Que, saiu para atender e quando abriu o portão um homem aparentando ter mais de 40 anos empurrou o portão e a empurrou para dentro da residência. Este suspeito era de porte físico magro, cor morena e estatura aproximada de 1,65m. O mesmo estava bem vestido usando camiseta gola polo de cor cinza e gola azul claro, tênis da marca Fila e meias da mesma marca e bermuda com dobras para cima na cor laranja; Que, o segundo suspeito era mais novo e portava uma arma de fogo. Este tinha o porte físico magro, cor morena clara e estatura alta; Que, o suspeito mais novo ao adentrar sua residência colocou a arma dentro de sua boca e disse “Abaixa o rosto senhora”, em seguida a conduziu para seu quarto; Que, o suspeito mais velho ficou em seu quarto perguntando onde estava o dinheiro e o ouro, dizendo que ele tinha informação que havia oro, dinheiro e arma na residência. Ele ainda disse: “Facilita senhora que vai ficar melhor para a senhora, se a gente achar vai ser pior”; Que, antes dos suspeitos chegarem estava trocando sua filha bebê, mas ao ouvir seu apelido somente jogou uma fralda em cima de criança e foi até o portão; Que, ao abrir o portão foi rendida e levada para dentro da residência, sendo

conduzida para o quarto enquanto sua filha de 03 meses de idade ficou na sala da residência. Entretanto como a criança estava só começou a chorar, momento que o suspeito mais novo apontou a arma em direção a criança e disse: “Cala boca guriazinha”, naquele momento falou ao suspeito: “É claro que ela não vai calar, por é somente um bebê”, então o suspeito levou a criança por um dos braços e por uma perna e a jogou em cima de mim; Que, no momento a perna da criança ficou vermelha pela violência aplicada na ação do infrator, e no dia seguinte a perna dela ficou rocha com as marcas das mãos do infrator e ainda com um arranhão, possivelmente de uma das unhas do suspeito; Que, os suspeitos reviraram seu quarto e outro quarto da residência e subtraíram: um notebook da marca Semp Toshiba, avaliando em R$ 700,00, um notebook da marca Positivo na cor preta com carregador e caixa do produto, avaliado em R$ 1.700,00, R$ 1.360,00 em espécie que estavam em sua bolsa, um relógio da marca Techno, avaliado em R$ 480,00, um perfume Malbec, avaliado em R$ 120,00, um celular da marca Motorola Moto G5 plus de cor ouro com carregador, avaliado em R$ 1.499,00, uma bolsa carteira de couro, avaliada em R$ 160,00, diversos cartões de bancos, 14 chaves de residência e uma chave do automóvel GM Classic Sedan; Que, em determinado momento o suspeito mais novo disse: vai dar 17:00 horas e o marido dela vai chegar, vamos e após recolherem os materiais fugiram e trancaram o portão da residência pelo lado de fora; Que, após a fuga dos suspeitos saiu correndo até o portão onde avistou um automóvel VW Gol de cor branca em rápida debandada, sendo aquele veículo usado pelos suspeitos para fuga; Que, conhece a pessoa de DIOGENE DE SOUZA MORAES, pois efetua a venda de roupas e fez algumas vendas para a esposa dele, sendo que até esta data ainda vende roupas para parentes dele; Que, já efetuou visitas no presídio da Mata Grande, mas por ocasião da prisão de seu ex-esposo que hoje é falecido; Que, não conhece a pessoa de PAULO CESAR DA SILVA CARVALHO e LUCAS GABRIEL DA SILVA; Que há muitos anos é conhecida pela alcunha THAIS (...)”
(fls. 154/155 – id. 102815494).

Em Juízo, a vítima confirmou que conhecida o acusado DIOGENE, pois já teria vendido roupas para sua esposa. Ressaltou, ainda, que tem o apelido de “Thais” e, curiosamente, no dia do delito, os assaltantes lhe chamaram pelo apelido, demonstrando, assim, que a conheciam ou que tinham essa informação (id. 102815508).

Também perante a autoridade judicial, o Investigador de Polícia
Iurg Vitor Toledo
deu detalhes das investigações realizadas e do acompanhamento às conversas interceptadas, vejamos:

“(...) Em decorrência da operação ‘Jordanes’, foi descoberta a autoria do roubo ora em apuração, tendo em vista que o acusado Paulo, conhecido como ‘Paulinho’, já vinha sendo investigado pela prática de outros roubos; Que o declarante afirma que, durante o acompanhamento da interceptação, restou constatado que o acusado Paulo mantinha conversações com o acusado Diógenes, em cuja oportunidade arquitetavam um roubo contra a pessoa de ‘Thais’; Que durante as investigações, restou comprovado que ‘Thais’ era o apelido da vítima Édina; Que durante as interceptações, num determinado momento e logo após a prática do assalto, o acusado Paulo chegou de descrever a forma pela qual se deram os fatos, informando, inclusive, as ameaças proferidas contra a vítima; Que o declarante verificou durante as investigações que o acusado Paulo era o responsável por recrutar pessoas para praticarem assaltos, de modo que a acusada Adrieli era a responsável por dar apoio material e dar ‘fim’ a res furtiva; Que durante as escutas telefônicas, num determinado momento, o acusado Paulo cita que tem um notebook para vender, cujo objeto fora o subtraído da vítima Édina.”
(trecho extraído da Sentença – id. 102815531).

Da leitura do relatório final da análise no 040/2017 do Núcleo de Inteligência da Delegacia de Roubos e Furtos de Rondonópolis, realizado no âmbito da operação policial
Jordanes
, observa-se que o acusado DIOGENE foi o mentor do delito de roubo, tendo repassado ao apelante PAULO informações importantes para o êxito da empreitada criminosa, tendo em vista que o recorrente DIOGENE conhecia a vítima
Edina
.

Transcrevo parte das conversas interceptadas entre ambos os acuados:

“(...) Diógene: Eu vou falar pra você até onde fica a ‘fita’, entendeu? Porque é o seguinte: eu pegava a mulher lá, entendeu? Eu pegava ela, entendeu?

Paulo César: Sei!

(...)

Diógene: É o seguinte ó, não tem o guarda-roupa?

Paulo César: Sei!

Diógene: É o seguinte, você tira ali a gaveta ali, vai ta tipo assim no chão! Entendeu? No chão, você tira a gaveta e você passa a mão no chão aí você vai pegar a jóia, entendeu? Aí dinheiro vai ta com ela em cima, dinheiro ela esconde em outra fita, eu sei que o ouro ela guarda ali e as ‘ferramentas’.

Paulo César: Sei!

Diógene: As ‘ferramentas’ ela guarda ali também.

Paulo César: Sei!

Ela tem uma ‘ferramenta’?

Diógene: Ela tem uma ‘ferramenta’, ela tem um ‘oitão’ zero! (...)”.
(sic – Transcrição de Interceptação telefônica – fls. 195/196 – id. 102815494).

“(...) Paulo César: Vou ligar ó gurizinho ali agora... vou ligar o gurizinho lá agora vê se ele quer ir lá agora.

Diógene: E uns duzentos e cinquenta de jóia vai pegar lá, entendeu? Ouro mesmo, só cento e cinquenta foi eu que vendi pra ela, eu cheguei lá e ela já me mostrou altos que ela tinha, entendeu? Tudo que eu peguei, você tá ligado que eu pegava altos aí.

(...)

Diógene: onde ela mora é meio mortinho ali, é de boa velho!

Paulo César: O portão é tudo fechado na frente?

Diógene: É! Tem duas áreas né, do lado desse portão que você tá falando do lado é uma garagem e tem outra garagem na frente, aí tem um portãozinho pequeno do lado da garagem, tem um portãozinho pequeno, na frente da casa, do lado não, na frente.

(...)

Paulo César: Demoro, vou lá nesse corre agora, espera que eu já vou no corre.

(...)

Paulo César: Vou lá mano, vou ligar para os guri agora pra ir nesse negócio aí, eu to precisando também, fica de boa.

(...)

Paulo César: Vou lá agora, trocar ideias com os guri, já ligo ai pra você, fica na ativa nesse número aí! (...).

(sic – Transcrição de Interceptação telefônica – fls. 02/03 – id. 102815495).

“(...) Diógene: Deixa eu falar pra você, não deixa os guri pegar roupa lá não velho, senão queima, entendeu?

Paulinho: Mas porque?

Diógene: É porque os guri vai ‘estigar’, vai andar na cidade, é conhecida a roupa que ela vende, é só roupa de...

Paulinho: Não, não vai andar na cidade não, vai pegar e mandar tudo pra fora.

Diógene: Porque é muito mesmo, o investimento dela é de vinte, trinta mil de roupa velho!

Paulinho: Não, mas não vai andar na cidade não, você não tá mexendo com iniciante não, você tá ligado meu filho.

Diógene: Não, eu tô ligado! Eu tô falando assim, porque é o seguinte, tá ligado bicho, eu não posso aparecer nessa fita nunca velho, entendeu?

Paulinho: Não, se nós pegar nós vamos andar lá pelo outro lado mundo, as roupa pra usar.

Diógene: Pode crê pai. Aí é o seguinte...

Paulinho: Nós manda pra Cuiabá, pra o lugar que for...

Diógene: Qualquer coisa vocês me dar uma força pra mim aí, só agradece mesmo bicho!

Paulinho: Não, nós vamos pegar, certeza que nós vamos lembrar de você guri!

Diógene: É cento e cinquenta bota fé...

Paulinho: Hã?

Diógene: Tem uma ‘ferramenta’, tem uma mina de dinheiro, é só meter o ‘ferro’ na cara dela, ela vai entregar pra vocês, porque ela é bundona ela.

Paulinho: É duzentos e cinquenta que tem né de...

Diógene: É! E daquela lá! (...)”
(sic – fls. 05 – id. 102815495).

Assim, frente aos elementos probatórios colhidos nos autos, a autoria restou sobejamente comprovada, não se assentando em meras presunções, mas em subsídios fortes e concludentes, suficientes o bastante para manter o decreto condenatório pelo roubo duplamente majorado, pois a vítima foi convicta em seus depoimentos, tanto em sede de inquérito policial como perante o Juízo, sendo claras as conversas interceptadas comprovando a participação de maneira efetiva dos acusados na empreitada criminosa, não havendo falar-se em absolvição por insuficiência de provas ou participação de menor importância.

Aliás, a figura do mentor, desempenhada no presente caso pelo acusado DIOGENE, é aquele agente que ordena terceira pessoa a cometer um delito, concorrendo diretamente para a comissão do crime, a título de coautoria, pois une sua conduta à do autor direto da infração.

Assim, não cabe a tese defensiva de participação de menor importância pelo fato do acusado DIOGENE

ter apenas repassado informações acerca da vítima e de sua residência.

Por conseguinte, ambas as defesas pugnaram pelo decote da agravante do art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal (crime cometido contra criança).

Além disso, o recorrente DIOGENE pugnou pelo afastamento do sopesamento feito para as circunstâncias judiciais da culpabilidade e consequências do crime.

Transcrevo parte da sentença referente à dosimetria de pena:

“(...) RÉU
DIOGENES DE SOUZA MORAES
.

O Código Penal atribui para o crime, a pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena, atento as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal.
Culpabilidade
–

Entendo que se desgarrou da normalidade, pois o réu premeditou a prática delitiva, tendo em mira que repassou informações privilegiadas ao corréu Paulo, acerca dos bens existentes na residência da vítima, bem como, do apelido que deveria chamar a vítima, para que ela abrisse o portão. Além disso, o fato foi praticado utilizando-se de extrema e desnecessária violência com a criança recém-nascida, filha da vítima, a qual foi pega por uma das pernas e jogada contra a vítima Edina.

Antecedentes
–
O réu registra maus antecedentes, pois além de possuir na época dos fatos condenação definitiva transitada em julgado, que será utilizada como circunstância agravante, ele possui ainda outra condenação definitiva por crime ocorrido no dia 16/08/2014, com trânsito em julgado no dia 04/04/2018, oriunda dos autos de no 0011284-04.2014.8.12.0002, que tramitou na Comarca de Dourados/MS e que encontra-se encartada no executivo penal de no 0006763-45.2016.8.12.0002, em trâmite na Comarca de Campo Grande/MS, conforme atestado de pena em anexo, portanto, utilizo para valorar negativamente essa circunstância. (...)
Conduta

Social

– Não restou demonstrada.
Personalidade

do Agente
–
Não há elementos para se aquilatar.
Motivos
–
Não ficaram esclarecidos. As
Circunstâncias
no caso são desfavoráveis, tendo em vista que o fato foi praticado utilizando-se de arma de fogo e, considerando que o crime foi praticado antes da vigência da Lei 13.654/2018, utilizo essa causa de aumento de pena para majorar a pena base. (...)

Consequências
–
A meu ver transcendem da normalidade e devem ser valorados de forma negativa em desfavor do réu, pois apesar do prejuízo da vítima ser inerente ao tipo penal, entendo que neste caso em específico, a vítima Edina suportou um considerável prejuízo de mais de R$ 6.000,00 (seis mil reais), conforme consta na exordial, tendo em mira que nenhum dos objetos foram recuperados.

Comportamento da Vítima
–
Entendo que não contribuiu para a atividade criminosa.

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira os maus antecedentes, a culpabilidade, as circunstâncias e consequências do crime, as quais valoro como negativas, portanto, utilizando-me do quantum de 1/8 para cada circunstância, fixo a pena base do delito em 06 (seis) anos de reclusão.

No caso inexistem circunstâncias atenuantes, contudo,
verifico a presença das agravantes da reincidência e a descrita art. 61, II, “h” (contra criança), do Código Penal, já que o réu possui condenação definitiva nos autos da execução penal no 0006763-45.2016.8.12.0002, em trâmite na Comarca de Campo Grande/MS, cuja condenação é oriunda dos autos no 5696-40.2011.811.0037, que tramitou na Comarca de Primavera do Leste/MT, conforme se denota do atestado de pena e certidão de antecedentes criminais em anexo, bem como, o crime ora em apuração, foi praticado na presença do filho da vítima Edina, que possuía apenas 03 (três) meses de idade, razão pela qual, utilizando-me do quantum alhures descrito, majoro a pena em 01 (um) ano.

Por outro lado, inexistem causas de diminuição de pena.

Ademais, se encontra presente a causa de majoração de pena prevista no § 2°, inciso II, do mencionado artigo. Considerando que o crime foi praticado com a participação de outras pessoas, além do réu, o que considero relevante. Sendo assim, majoro a pena em 1/3, ficando ela em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, que fica sendo a pena final
(...)”
(grifei – id. 102815531).

No que tange à circunstância da culpabilidade, vejo que a mesma fora devidamente fundamentada quando do seu sopesamento em desfavor de ambos os réus, tendo em vista que a premeditação configura circunstância que desborda da reprovabilidade ínsita ao delito de roubo praticado, justificando, assim, o trato negativo da vetorial.

Aliás, o Enunciado no 49 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Colendo Tribunal dispõe que
“a premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”.

Com relação às consequências do crime,
“é correta a avaliação desfavorável do referido vetor se foi vultuoso o prejuízo suportado pela vítima do roubo”

(N.U 0000910-85.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022).

In casu
, ressai que a vítima sofreu um prejuízo de aproximadamente R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo que nenhum objeto subtraído fora recuperado.

Dessa forma, tenho que as reprimendas basilares não demandam reparos.

Por fim, assiste razão à defesa de DIOGENE quanto ao pedido de afastamento da agravante do art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal (crime contra criança), porém, devendo a mesma ser mantida em relação ao acusado PAULO.

Do compulsar dos autos, vejo que não há qualquer evidência de que o acusado DIOGENE, que se encontrava preso em Dourados/MS, teria conhecimento de que na residência alvo do grupo havia uma criança.

Já com relação ao apelante PAULO, o qual participou de maneira direta no crime, deve a agravante ser mantida, eis que o delito ocorreu na presença de criança, a qual fora alvo de violência e ameaça perpetradas pelos assaltantes.

Nesse sentido:

“(...) A agravante prevista no art. 61, II, ‘h’, do CP é objetiva, ou seja, não permite considerações específicas do caso concreto [se atingiu ou não o patrimônio da criança] para verificação da sua incidência, sendo perfeitamente admissível a sua aplicação quando o roubo envolver criança que se encontrava na residência e foi alvo das ameaças perpetradas pelos réus (...)”
(N.U 0011305-71.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 23/07/2021)

Com tais considerações, passo à dosimetria de pena em relação ao apelante DIOGENE DE SOUZA MORAES.

Na primeira fase, mantenho a pena-base aplicada pelo magistrado de primeiro grau de 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, ante o sopesamento dos vetores referentes aos antecedentes, culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência (PEP no 0006763-45.2016.8.12.0002 – Comarca de Campo Grande/MS) na fração de 1/6 (um sexto), devendo ser afastada a agravante do crime contra criança, tal como fundamentado em linhas pretéritas, chegando à pena intermediária de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Na terceira fase, aplica-se a causa de aumento do art. 157, §2o, inciso II (concurso de pessoas), restando a pena definitiva de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

À vista do exposto e em dissonância com o parecer ministerial,
REJEITO
a preliminar arguida pela defesa de DIOGENE DE SOUZA MORAES e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de PAULO CÉSAR DA SILVA CARVALHO e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da defesa de DIOGENE DE SOUZA MORAES, para afastar a agravante do art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, readequando-se a pena definitiva para 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022